Tribunal: TJDFT
Processo: 0744683-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI DISTRITAL 6.506/2020. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO DE COMANDAS DE CONTROLE DE CONSUMO INDIVIDUAIS EM BARES, LANCHONETES, RESTAURANTES E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS SIMILARES. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Demonstrado que a parte autora está devidamente registrada perante o órgão responsável pelo cadastro das entidades sindicais, bem assim a relação de pertinência temática entre a matéria impugnada e os objetivos/interesses institucionais daquela, não há que se falar em ilegitimidade ativa para a propositura da presente ação. Preliminar rejeitada.
2. A Constituição Federal prevê em seu art. 24, V e VIII, a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre produção, consumo e responsabilidade por dano a consumidores. A competência da União consiste em estabelecer normas gerais sem excluir a competência suplementar dos Estados.
3. A Lei Distrital no 6.506/2020, de iniciativa parlamentar, possui como objeto a obrigatoriedade dos bares, lanchonetes, restaurantes e estabelecimentos comerciais similares de oferecer ao consumidor comanda individual destinada ao controle do consumo e dá outras providências.
4. A Lei Distrital no 6.506/2020 não extrapolou da autorização constitucional voltada para o preenchimento de lacunas acaso verificadas na legislação federal, mas tão somente incrementou uma proteção ao consumidor.
4.1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inexistência de inconstitucionalidade em normas estaduais que visem somente suprir lacunas na legislação consumerista, assegurando proteção ao consumidor, sem alterar sua substância. Precedentes.
5. Presente a competência concorrente do Distrito Federal para suplementar as normas federais, no sentido de incrementar a proteção ao consumidor, explicitando os princípios já regulamentados no Código de Defesa do Consumidor, inexiste o apontado vício formal de inconstitucionalidade na Lei n.o 6.506/2020.
6. O exercício de qualquer atividade econômica pressupõe o atendimento aos requisitos legais e às limitações impostas pela Administração Pública no regular exercício de seu poder de polícia e o princípio da livre iniciativa não pode ser invocado para afastar regras de regulamentação de defesa do mercado e de defesa do consumidor. Precedentes do STF.
7. Ação direta admitida e julgada improcedente, declarando-se a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.506/2020.